Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. TRANSPORTE COLETIVO. COMPROVADO. BEM NÃO PARTILHADO. RECONVENÇÃO. REFORMAS DE IMÓVEIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. BENFEITORIAS REALIZADAS. BENS DOS CÔNJUGES. COMUNHÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes a partilha de bem requerida pela autora, portanto a matéria debatida não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, que prevê a produção imediata dos efeitos da sentença a partir da publicação. Assim, o efeito suspensivo requerido pelo apelante decorre do próprio caput do art. 1.012 do CPC, não dependendo de decisão judicial.
2. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial e na contestação, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Segundo dispõe o art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção daqueles bens que, dentre outras hipóteses, são considerados instrumentos de profissão, nos termos do inciso V do art. 1.659 do mesmo Código.
4. No caso dos autos, o veículo micro-ônibus adquirido pelo cônjuge varão durante o casamento era utilizado por ele para fins comerciais, de transporte escolar de passageiros, portanto deve ser compreendido como instrumento de trabalho, nos termos do citado inciso V do art. 1.659 do Código Civil, não entrando na partilha de bens.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que também cabe ao réu reconvinte comprovar os fatos que embasam seus pedidos.
6. In casu, o réu não comprovou a existência de imóveis em nome da autora, muito menos os gastos despendidos por ele na reforma desses bens. Além do mais, as benfeitorias realizadas em bens particulares de cada cônjuge entram na comunhão, por força do inciso IV do art. 1.660 do Código Civil, portanto não há que se falar em restituição de valores.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.